Tribunal: TJSP
Processo: 0009315-52.2005.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exoneração
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão inexistente – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão inexistente – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0009315-52.2005.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em que são embargantes
AMÉRICA SOARES e SIGUEKO SUMIKAWA DOS SANTOS, é embargado
AMANDA CAROLINE SILVA SUMIKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, MARCIA DALLA
DÉA BARONE E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009315-52.2005.8.26.0495/50000 -Voto no
2
Voto no 34.883
Embargos de Declaração no 0009315-52.2005.8.26.0495/50000
Embargantes/Requerentes: A.S. e outra
Embargada/Requerida: A.C.S.S.
Vara de origem: 2a Vara do Foro de Registro
Juiz: Dr. Elton Isamu Chinen
Embargos de declaração
Omissão inexistente
Caráter
infringente Inadmissível a reforma da decisão embargada em
sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para
tanto Prequestionamento Desnecessidade de pronunciamento
expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já
que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente
apreciada Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 166/167, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelas embargantes, apontando omissão, para fins, inclusive, de prequestionamento.
Alegam que os alimentos são devidos pela avó e
bisavó e, em razão da maioridade da embargada, referida obrigação decorre do
parentesco, cabendo a prova da necessidade, não sendo, no entender das
embargantes, analisada referida questão, certo que o curso universitário é na
modalidade à distância, com aulas uma vez por semana.
Pedem o acolhimento dos embargos, com atribuição
do efeito modificativo (fls. 171176).
Não houve manifestação da embargada (fls. 179).
É o relatório.
O acórdão não apresenta a alegada omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009315-52.2005.8.26.0495/50000 -Voto no
3

O julgado explicitou os motivos que geraram o
convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na realidade, o que
pretendem as embargantes é a reforma da decisão embargada, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada
para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson Nery
Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código de Processo
Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A concessão de efeito
infringente aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses
excepcionais, em casos de erro evidente e quando inexistir outra forma recursal
para a sua correção, não se prestando a sanar eventual “error in judicando”
(EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal, 5a Turma, DJU 01.10.2001).

Não obstante a maioridade civil, a embargada cursa
universidade, o que, por si só, já justifica a necessidade da pensão alimentícia
anteriormente acordada entre as partes.
Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que a “questão jurídica, que
se pretende por eles regulada, tenha sido versada” (Recurso Especial n.1871,
julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro
Eduardo Ribeiro).
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009315-52.2005.8.26.0495/50000 -Voto no
4
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator